Tribunal: TJDFT
Processo: 0752063-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE PESQUISA PELO SISTEMA SNIPER. INUTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de realização de consulta ao sistema SNIPER para localização de bens do executado. O cumprimento de sentença visa à satisfação de crédito alimentar resultante de acordo homologado judicialmente e não adimplido pelo executado. Diligências anteriores por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD resultaram infrutíferas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a reiteração da pesquisa patrimonial do executado por meio do sistema SNIPER, após diversas diligências frustradas utilizando outros sistemas disponíveis ao juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução deve garantir a efetividade da tutela jurisdicional, assegurando o cumprimento da obrigação pelo devedor, que responde com todos os seus bens presentes e futuros, conforme os artigos 4o, 789 e 797 do Código de Processo Civil.
4. O sistema SNIPER, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça dentro do Programa Justiça 4.0, destina-se à identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros do devedor, mas sua utilização deve observar a utilidade e a necessidade da medida..
5. A parte agravante não demonstrou concretamente a possibilidade de sucesso da medida, tampouco apresentou elementos que evidenciem a existência de bens não localizados pelos demais sistemas já utilizados.
6. O interesse processual exige que a providência requerida seja útil e adequada ao fim almejado, o que não se verifica no caso, pois a mera ausência de êxito das pesquisas anteriores não justifica a realização de nova diligência sem indicação de alteração da situação econômica do devedor.
7. O ônus de localização de bens penhoráveis recai primariamente sobre o credor, não cabendo ao Poder Judiciário promover sucessivas pesquisas de maneira indiscriminada e injustificada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O credor tem o ônus de indicar bens passíveis de penhora, não cabendo ao Poder Judiciário realizar diligências reiteradas sem fundamento adequado.
2. A realização de novas pesquisas patrimoniais depende da comprovação de alteração na situação econômica do executado, ou decurso razoável de prazo desde a última consulta.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 17, 789, 797 e 798, II, "c".
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1665819, 07382580320228070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 14/2/2023; TJDFT, Acórdão 1654873, 07358893620228070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 25/1/2023.